Tribunal: STF
Processo: RE 1188661
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 609.381. TEMA 480. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.